Tribunal: TJBA
Processo: 0320613-33.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320613-33.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LENECRED CENTRAL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de lançamento fiscal de ISSQN. Notificação fiscal de lançamento fundada em divergência entre declaração mensal de serviços e retenção tributária. Serviços de intermediação financeira prestados a instituição financeira autorizada pelo banco central. Substituição tributária por retenção na fonte. Responsabilidade exclusiva do tomador do serviço pelo recolhimento do ISS. Ausência de demonstração de omissão, fraude ou falsidade imputável à contribuinte substituída. Erro operacional cometido pela instituição financeira na indicação do CNPJ da filial prestadora. Inexistência de responsabilidade supletiva da prestadora. Rompimento posterior de parcelamento incentivado. Manutenção do interesse processual e possibilidade de controle judicial da higidez do crédito tributário. Nulidade do lançamento fiscal reconhecida. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal para declarar a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento nº 58.2008, relativa à cobrança de ISSQN decorrente de suposta diferença de recolhimento apurada pelo Município de Salvador. A contribuinte alegou atuar como correspondente bancária de instituição financeira responsável pela retenção do tributo na condição de substituta tributária, sustentando que eventual divergência decorreu de erro operacional do tomador do serviço ao informar incorretamente o CNPJ da filial prestadora na Declaração Mensal de Serviços.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a adesão da contribuinte ao Programa de Parcelamento Incentivado do Município implica renúncia definitiva ao direito de discutir judicialmente o crédito tributário após o rompimento administrativo do acordo; (ii) estabelecer se a prestadora de serviços possui responsabilidade tributária pelo recolhimento de diferenças de ISSQN quando o tributo é retido na fonte por instituição financeira substituta tributária; (iii) determinar se houve demonstração de conduta dolosa, omissiva ou fraudulenta apta a atrair a responsabilidade supletiva da contribuinte substituída.

III. Razões de decidir

3.O rompimento administrativo do parcelamento incentivado afasta os efeitos da renúncia e da confissão de dívida anteriormente formalizados, restabelecendo o interesse processual da contribuinte para discutir judicialmente a validade do lançamento tributário.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial da higidez formal e jurídica do crédito tributário mesmo após adesão a parcelamento fiscal, especialmente quando discutidos vícios relativos à constituição do lançamento.

5.O art. 95, II, “d”, da Lei Municipal nº 4.279/1990 atribui às instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ISSQN incidente sobre os serviços tomados.

6.A responsabilidade supletiva do prestador de serviços substituído exige comprovação de omissão dolosa, falsidade documental, alteração fraudulenta de informações ou qualquer conduta diretamente vinculada ao recolhimento a menor do tributo, nos termos do art. 95, § 3º, do Código Tributário Municipal.

7.As provas documentais demonstram que a divergência fiscal decorreu exclusivamente de erro operacional da instituição financeira tomadora dos serviços, que informou incorretamente o CNPJ da matriz da contribuinte em vez do CNPJ da filial efetivamente prestadora.

8.A contribuinte emitiu regularmente as notas fiscais de prestação de serviços, com indicação da retenção do ISSQN na fonte, inexistindo prova de omissão de receitas, fraude ou falsidade documental.

9.A cobrança do ISSQN diretamente da prestadora, após a retenção do tributo pelo tomador substituto, configura indevida duplicidade de exigência tributária e afronta ao regime jurídico da substituição tributária previsto no art. 128 do CTN.

10.A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a retenção do ISSQN na fonte pelo tomador do serviço impede nova cobrança tributária direcionada ao prestador, sob pena de bitributação.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0320613-33.2012.8.05.0001, em que é apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e apelado
LENECRED CENTRAL EIRELI - ME.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.